Tribunal: STF
Processo: MS 20048
Classe: MS
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-06
Data de publicação: 1976-05-06

Ementa:
Montepio Civil. Contribuinte cujo óbito ocorreu na  vigencia
das Leis 3.373/58 e  4.259/63.  -  Conceito  de  "salario-base"  (Lei
4.242/63, art. 67). A majoração de provento concedida ao  funcionário
ao  aposentar-se (L. 1.711/52,  art.  184)  sobre  a  qual  incidiram
descontos, não deve ser desprezada na consideração do "salario-base",
para o calculo da pensão. - Segurança concedida em parte.